Tribunal: TJES
Processo: 0002302-25.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002302-25.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE HAESE GRIGIO

APELADO: MEL MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.

COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. CHEQUE
NOMINAL A PESSOA DIVERSA
.
INDICAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO.

ENDOSSO OU RESSALVA INEXISTENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Conforme se extrai da Lei 7.357/85, o cheque pode ser ao portador, transferindo a titularidade do crédito com a simples tradição do título, desde que a cártula não indique expressamente o beneficiário (tomador) ou, caso indique, acrescente a expressão “ou ao portador”.

2
)
Em se tratando de cheques nominais, por indicar expressamente o tomador (credor) sem nenhuma ressalva, a transferência a terceiro só se operacionaliza por meio de endosso (título nominal à ordem) ou cessão civil (nominal não à ordem).

3)
Tendo em vista que as cártulas que embasam a ação monitória referem cheques nominais, emitidos a pessoa diversa da apelada, bem como inexistente ressalva atinente à circulação por meio de simples tradição, isto é, de que também seria “ao portador”, revela-se a ilegitimidade ativa da recorrida, porquanto não recebera a cártula formalmente por endosso ou cessão civil.

4
)

Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a ação monitória é procedimento especial, previsto no CPC, por meio do qual o credor exige do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo.

A rigor, para a admissibilidade da ação monitória é
suficiente prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação
, não sendo imprescindível, pois, que a prova seja robusta, estreme de dúvida. Portanto, só precisa ser idôneo o documento, ainda que emitido pelo próprio credor.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NÃO AUTENTICADAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUNHO CONDENATÓRIO. PERCENTUAL. MÍNIMO DE 10%. IMPROVIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009)
[...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1307903/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

No mesmo sentido, a doutrina processualista:

“
A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2013, p. 160).

Vale rememorar que o cheque constitui ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se constar no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.

Consoante preceitua o art. 8º da Lei nº 7.357/85, o cheque pode ser ao portador, transferindo a titularidade do crédito com a simples tradição do título,
desde que a cártula não indique expressamente o beneficiário (tomador)

ou,
caso indique, acrescente a expressão “ou ao portador”
:

Art. 8° [...] Parágrafo único – Vale como cheque ao portador o que não contém indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula “ou ao portador’’, ou expressão equivalente.

In casu
, subsidiam a ação monitória quatro cheques prescritos emitidos pela apelante em maio, junho e julho de 2016, pelo valor total de R$ 7.000,00, nominados a pessoas estranhas a lide (fls. 14/17).

Nesse cenário, referidos títulos são tidos como nominais, por indicar expressamente o tomador (credor) sem nenhuma ressalva, cuja transferência só se operacionaliza por meio de endosso (título nominal à ordem) ou cessão civil (nominal não à ordem), como subsegue:

Lei
7.357/85

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Assim, tratando-se de cheques nominais a pessoa diversa da apelada e inexistente ressalva atinente à circulação por meio de simples tradição, ou melhor, de que também seria “ao portador”, revela-se a ilegitimidade ativa da recorrida, porquanto não recebera a cártula formalmente por endosso ou cessão civil.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO AUSÊNCIA DE ENDOSSO ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme o disposto na lei 7.357/1985, o cheque é um título executivo extrajudicial, transferível por meio de endosso. 2.
Detém legitimidade para a proposição da ação monitória fundada em cheque nominal ausente de endosso, apenas aquele que figura como beneficiário da cártula.
3. Hipótese em que nos autos, fica comprovada a ausência do endosso, levando ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelante. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO
(TJES, Classe: Apelação Cível, 052180003411, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI . RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1.
Detém legitimidade para propor a ação monitória fundada em cheque prescrito, mas nominal e ausente de endosso, aquele que figura como beneficiário da cártula. 3. Conforme dispõe a Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título.
4. Considerando que no cheque em questão não consta o endosso apto a transferir a titularidade do crédito à apelante, aliada à falta de demonstração alusiva a qualquer outra espécie de cessão crédito, há que se reconhecer a sua ilegitimidade ativa (TJES, Classe: Apelação, 050140045605, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é desnecessária a demonstração da causa debendi de título de crédito que perdeu a eficácia executiva para o ajuizamento da ação monitória (AgInt nos EDcl no AREsp 156.735/DF). Inteligência da Súmula nº 531 do STJ. 3. A dispensa da menção ao negócio jurídico que originou a emissão do cheque é questão ligada à admissibilidade da ação monitória, fato este que não impede a discussão sobre a causa debendi do cheque no âmbito dos embargos monitórios. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120265582, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Logo, deve ser reformada a sentença para acolher os embargos monitórios e declarar a ilegitimidade ativa da apelante para ajuizar a ação monitória.

No que se refere ao pedido reconvencional, verifica-se que a apelante narra a existência de dívida entre a recorrida e a pessoa jurídica denominada I.C.Grígio – ME, pessoa também estranha à lide originária, no valor de R$ 1.803,00.

Segundo a clássica lição doutrinária, bem como a previsão do art. 17 do CPC, para litigar em juízo, é necessário que a parte tenha legitimidade, que se define como a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, a situação prevista em lei que permite o seu ajuizamento.

Ademais, convém salientar que o interesse de agir (interesse processual), conceito intimamente ligado à legitimidade, se relaciona com a necessidade da providência jurisdicional solicitada.

Sob esse prisma, não há que falar em legitimidade da apelante em efetuar a cobrança objeto da reconvenção, porquanto não se trate de credor do montante, estando escorreita a sentença nesse ponto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou

parcial
provimento

para reformar a sentença no sentido de acolher os embargos monitórios para declarar extinto o feito sem resolução de mérito, e
m
razão da ilegitimidade ativa.

Via de consequência,
inverto os ônus sucumbenciais da lide principal

para condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)